Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-98.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004705-98.2020.8.11.0015
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: DANIEL WINTER
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pela MM Juíza Giovana Pasqual de Mello, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morai, ajuizada por DANIEL WINTER, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
Verifico que os embargos de declaração opostos pelo autor, acostados no Id. 11583983, não foram analisados pelo juízo de origem.
É o necessário.
Decido.
Os autos revelam que depois de proferida a sentença (Id. 115483981), o autor, ora apelado, ofertou embargos de declaração, que não foram objeto de apreciação pelo MM. Juízo “a quo”.
Dessa forma, resta prejudicado a análise do presente recurso, já que não restou encerrada a jurisdição em de primeiro grau, mormente considerando a natureza integrativa dos embargos, de modo que havendo a possibilidade de acolhimento, pode ocorrer modulação de seus efeitos.
E, como é sabido, qualquer que seja a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, ela passará a fazer parte integrante da decisão embargada, no caso, a r. sentença também apelada. Nesse sentido, a lição de Araken de Assis:
“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor, integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.” (in ‘Manual dos recursos’; 8a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756) – sublinhei.
De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Por oportuno, mister referir devidamente regradas pelos §§4o e 5o do art. 1.024 do CPC/15[1] as consequências para o caso de acolhimento dos embargos e para a sua rejeição, impondo-se considerar as possibilidades de, no caso concreto, reabertura do prazo recursal para complementação ou alteração das razões já apresentadas ou ainda de incidência do Verbete Sumular no. 579 do STJ[2], hipótese em que, acaso inalterado o julgamento anterior, sequer será necessário ratificar os recursos apresentados, recomendando-se nova remessa dos autos a este Tribunal para, então, analisarem-se os apelos propostos.
Por fim, a amparar a presente decisão, colaciono os precedentes proferidos pelos Tribunais pátrios em casos análogos, verbis:
“Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo através de financiamento bancário – oposição de embargos de declaração, mas que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau – supressão de instância – impossibilidade de apreciação do recurso – retorno dos autos à origem – apelação prejudicada.” (TJ-SP – AC: 10057574920178260361 SP 1005757-49.2017.8.26.0361, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)
Diante do exposto, monocraticamente, declaro a nulidade processual verificada no presente feito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida apreciação dos Embargos de Declaração de Id. 115483983, restando prejudicada, por ora, a análise da apelação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 1o Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
§ 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.
§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.
[2] Súmula 579-STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.